Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004337-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), CARANDA IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 17.891.876/0001-78 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - CPF: 074.869.697-00 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – VAZIO SANITÁRIO NÃO DESCUMPRIDO – AUSÊNCIA DE EVIDENCIAS DE INADIMPLENCIA – RECURSO PROVIDO.

1- Antes do vencimento de prestação, a agravada já dizia que os agravantes iriam descumprir obrigação de pagamento futuro, o que, certamente, lhe incumbe provar precisamente quando a respectiva data de vencimento chegar, o que, a princípio, não se comprovou.

2- O fato de a parte agravante ser inadimplente referente a outros contratos, tendo sido ajuizadas demandas executivas com deferimento de medidas em favor da agravada, não faz presumir que, em relação a este feito, tenha sido inadimplente.

3- Certamente que, em sendo comprovado, no curso do presente recurso, que o agravado fosse inadimplente com o contrato – o que não ocorreu no caso do vazio sanitário (AI 1016647-41.2021.8.11.0000) - , a medida de pagamento de alugueres seria deferida, já que o STJ entende que “
o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo
.” (AgInt no REsp 1167766/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004337-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO DIEHL e outros (2)

AGRAVADO: CARANDA IMOBILIARIA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO DIEHL e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Despejo no 1000832-14.2021.8.11.0029 - 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, ajuizada por
CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA
., em que se deferiu arresto.

Os agravantes aduzem que o agravado se limitou a requerer
“a rescisão contratual e consequente despejo dos Agravantes da área arrendada.

Ressaltam
“que através do AGI 1016647-41.2021.8.11.0000 esse c. Tribunal já refutou as falsas afirmações de descumprimento contratual”.

Sustentam que
“ descabido o deferimento de pedido cautelar para o bloqueio de 19.346,99 sacas de 60 KG de soja”.

Dizem que
“é inadmissível a inclusão de novo pedido ou alteração dos já existentes (art. 329 do CPC)'”.

Declaram que
“não poderia o juízo admitir qualquer alteração do valor da causa, ou a inclusão de qualquer outro pleito”.

Argumentam que
“Causa espanto que o juízo de piso defira um Arresto cautelar de Soja, de um contrato de arrendamento que ainda não venceu”.

Relembra que
“o contrato deveria ser adimplido preferencialmente e moeda corrente, não em sacas de soja”.

Afirmam que
“deve ser reconhecido e garantido o seu direito de permanecer na área objeto da lide até o término do prazo contratual, ou, no mínimo, por uma safra, tendo em vista que investiu tempo e recursos financeiros para diversos investimentos para o plantio”.

Em suma, requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso (id. 121019983).

A liminar foi deferida (id. 121063485).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 123870486).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO DIEHL e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Despejo no 1000832-14.2021.8.11.0029 - 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, ajuizada por
CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA
., em que se deferiu arresto.

Em princípio, importante ressaltar que o pedido da rescisão é baseado em vazio sanitário supostamente descumprido pela parte agravante, em que se pediu, na inicial, como tutela antecipada, a declaração de resolução do contrato e despejo dos imóveis objeto de arrendamento, ou que os agravados fossem citados para o pagamento de valor correspondente à multa contratual e alegadas perdas e danos.

Entretanto, no AI 1016647-41.2021.8.11.0000, esta Câmara decidiu, até o momento, pela não ocorrência de descumprimento ao vazio sanitário, com reforma da liminar de despejo, deferida contra a parte agravante.

O agravo foi julgado em 15/02/2022:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PLANTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO VAZIO SANITÁRIO – PERÍODO OBRIGATÓRIO DE AUSÊNCIA E PLANTAS VIVAS DE SOJA E RESTRIÇÃO EM SEU PLANTIO – LAUDOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA – ANTERIORES E POSTERIORES AO PERÍODO – TERMOS DO INDEA APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA – ELABORAÇÃO PELO INDEA – CONSTATAÇÃO DE NÃO VIOLAÇÃO AO VAZIO SANITÁRIO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO. 1- Como destacado nas contrarrazões,
“a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado Mato Grosso – SEDEC/MT, em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, em 29 de janeiro de 2021, estabeleceram a Instrução Normativa Conjunta no 01/2021”,
que
“estabelece em seu artigo 2o, a definição de Vazio Sanitário como sendo ‘o período em que é obrigatória a ausência total de plantas vivas de soja e restrição em seu plantio’, definindo em seu art. 17 o período compreendido do Vazio Sanitário entre ‘15 (quinze) de junho e 15 (quinze) de setembro de cada ano’”.
2- Os agravantes/requeridos apresentam Termos de Inspeção e Fiscalização do INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, em que há expressa consignação de que
toda
a área estaria plantada com milho safrinha, bem como que
não há
plantação de soja do período de vazio sanitário, documentos contemporâneos e durante o vazio sanitário. 3- A despeito de se apresentar, em contrarrazões, declaração de profissional que fiz o contrário, as declarações são datadas de períodos posteriores a 15 (quinze) de junho e 15 (quinze) de setembro, enquanto que os termos do INDEA são de durante o vazio sanitário. Ademais, os laudos apresentados na inicial pelos recorridos são de antes do período de vazio, o que também os descredibiliza. Despejo suspenso e liminar requerida pela parte autora indeferida.

No curso da demanda, em 10/03/2022, os agravados pontualmente afirmaram que
“os Requeridos
devem realizar
a título de arrendamento pelas áreas de propriedade da Requerente, a entrega do volume de 19.346,99 sacas de soja de 60 kg referente a safra 2021/22
até o dia 30 de abril de 2022
”.

Porém, os agravantes teriam dado
“em garantia de penhor agrícola a produção de 2.400.000 kg de soja, oriunda das áreas objeto dos Contratos de Arrendamento Rural aos credores Hugo Strelow Júnior e Ana Clarisse Rego Strelow, sem qualquer anuência da Arrendante, ora Requerente”
, de modo que,
“além de descumprirem novamente previsões contratuais e legais, não realizarão os pagamentos a título de Arrendamento na forma prevista contratualmente, tendo em vista que, mesmo com a obrigação de pagamento perante a Requerente, sem qualquer autorização desta, ofereceram em garantia o produto decorrente das lavouras de propriedades da Requerente”.

Ocorre que, a despeito de se constar em notificação encaminhada pelo credor que em “
reunião realizada no dia 03 de março de 2022 entre os advogados da NOTIFICANTE, o NOTIFICADO Júnior Diehl e seu respectivo Procurador, estes últimos condicionaram o pagamento referente ao arrendamento da última safra arrendada (2021/2022) à prorrogação ou renovação dos Contratos firmados com a NOTIFICANTE”,
não existem indícios neste sentido. São meras ilações, sem provas.

Cumpre asseverar que o pedido inicial é rescisão de contrato, e não de obrigação de fazer, de modo que não vejo como aplicar o art. 323 do CPC, que estabelece que, “
Na ação que tiver por objeto cumprim
ento de obrigação em prestações sucessivas
, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação,
se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
”.

O pedido inicial é de rescisão com despejo por descumprimento de vazio sanitário, que se verificou, até o momento, não ocorrido. Agora, é incluído no curso da demanda pedido de pagamento de arrendamento com arresto, por suposto inadimplemento que sequer ocorreu, pois o próprio agravado diz que
“os Requeridos
devem realizar
a título de arrendamento pelas áreas de propriedade da Requerente, a entrega do volume de 19.346,99 sacas de soja de 60 kg referente a safra 2021/22
até o dia 30 de abril de 2022
”.

Ou seja, em março de 2022 a parte agravada já dizia que os agravantes iriam descumprir obrigação de pagamento de abril de 2022, o que, certamente, lhe incumbe provar precisamente quando a respectiva data de vencimento chegar, o que, a princípio, não se comprovou quando, à época, a decisão agravada foi proferida.

Ademais, o fato de a parte agravada ser inadimplente referente a outros contratos, tendo sido ajuizadas demandas executivas com deferimento de medidas em favor da agravante, não faz presumir que, em relação a este feito, tenha sido inadimplente.

Certamente que, em sendo comprovado, no curso do presente recurso, que o agravado foi inadimplente com o contrato – o que não ocorreu no caso do vazio sanitário (
AI 1016647-41.2021.8.11.0000) - , a medida de pagamento de alugueres
poderia
ser deferida, já que, ciente da decisão do STJ, passo a coadunar com o entendimento de que “
o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo
.” (AgInt no REsp 1167766/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018).

Foi consignado em julgamento do agravo interno, por este Colegiado, que a inadimplência deveria ser demonstrada para se deferir a medida, o que, até aquele momento, não teria se evidenciado.

Até o presente momento, nada foi demonstrado também, de maneira que não vejo como se deferir a medida vindicada neste instante, devendo a questão ser melhor acurada em primeiro grau, por ausência de provas pela parte agravada.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e indefiro o pedido de arresto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022